Tribunal: TJDFT
Processo: 0024319-20.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. DESRESPEITO AO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA MENSAL E PERIÓDICA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes a fiscalização e adequação da obra ao projeto configuram fortuito interno, que não é capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora quanto ao atraso na entrega de imóvel no prazo contratualmente previsto. Havendo atraso na entrega do empreendimento, deve o consumidor ser indenizado. A multa prevista contratualmente que estipula o pagamento mensal de quantia equivalente ao locativo do imóvel possui natureza jurídica simétrica aos lucros cessantes e, por isso, impossível a cumulação, aplicando-se o paradigma decidido no julgamento do Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça. Considerando a excessividade da multa moratória prevista contratualmente, sobretudo porque o objeto principal do contrato foi posto à disposição do consumidor, deve haver sua redução a patamar adequado, nos termos do artigo 413, do Código Civil. Precedente do STJ. Não havendo na lide complexidade de modo a demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, deve ser reduzida a verba honorária de sucumbência.